Tribunal: TJBA
Processo: 8006392-09.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006392-09.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegação de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ausência de comprovação
mínima
da falha na prestação do serviço. Inexistência de dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias 22/03/2020 e 23/03/2020, imputando-se à concessionária a prática de falha na prestação de serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica por período alegadamente superior a 24 horas, sem comprovação nos autos, configura hipótese de responsabilidade civil por dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

4. A configuração da responsabilidade civil objetiva exige a presença concomitante de três elementos: fato, dano e nexo de causalidade.

5. A simples interrupção do serviço, por si só, não enseja reparação por dano moral, salvo demonstração de circunstância excepcional que afete intensamente os direitos da personalidade.

6. Incumbia à parte autora o ônus da prova quanto à ocorrência do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Ausentes elementos técnicos ou documentos hábeis a comprovar falha excepcional na prestação do serviço, mantém-se a improcedência da pretensão indenizatória.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006392-09.2020.8.05.0063
, em que é apelante
LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
e apelado(a)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.